Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo No
0702537-84.2022.8.07.0001
Apelante
GABRIEL CARNEIRO DE JESUS
Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. INÁPLICAVEL. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. INVIÁVEL. MAJORANTE DE ORDEM OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Por critérios de política criminal, previu-se que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 se aplica quando satisfeitos os requisitos cumulativos, isto é, o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosas.
2. Na espécie, constata-se que o acusado responde a outras ações penais, ainda em curso, na qual se imputa igualmente a prática de tráfico de drogas. 2.1 – É firme a orientação jurisprudencial nesta Corte, no sentido de que a existência de ação penal ainda em curso pode servir para afastar o benefício do chamado “tráfico privilegiado”.
3. Destarte, se mostra inviável a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto constatado que o apelante se dedica habitualmente à prática de entorpecentes.
4. A comprovação de que a prática do ilícito de tráfico de drogas ocorreu nas Imediações de escola pública é de ordem objetiva, impondo-se o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06. Assim, insustentável a tese do recorrente no sentido de que, em decorrência do horário e de não estar no período letivo, não há que se falar em aplicação da causa aumento. Com efeito, se mostra desnecessária a demonstração de que a substância ilícita comercializada se destinava aos frequentadores daquele local, já que o Legislador pretendeu dar proteção especial às imediações da escola pública, local que a maior possibilidade de aglomeração e circulação de pessoas, tornando mais fácil a difusão ilícita de entorpecentes.
5. Apelação conhecida e desprovida.